Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-67.2025.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-67.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO NETO SANTOS - CPF: 353.045.881-34 (APELANTE), MARIO SERGIO BOARIM JUNIOR - CPF: 428.447.048-59 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade das contratações firmadas digitalmente e inexistência de ilicitude nos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos eletrônicos apresentados pelas instituições financeiras são aptos a comprovar a validade das contratações; (
ii
) se houve fraude ou vício de consentimento; e (
iii
) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Os contratos firmados eletronicamente, acompanhados de validação por biometria facial, registros de geolocalização e comprovantes de transferência bancária, constituem prova robusta da contratação e da efetiva disponibilização do crédito.

4. A comprovação da liberação dos valores diretamente na conta do consumidor afasta a alegação de fraude, evidenciando a concretização do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos realizados.

5. A ausência de indícios concretos de vício de consentimento ou irregularidade na contratação impede a desconstituição dos contratos e afasta o dever de indenizar.

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A jurisprudência consolidada admite a validade da contratação por biometria facial como mecanismo seguro de identificação, apto a demonstrar a anuência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, validada por biometria facial, geolocalização e comprovada transferência dos valores, constitui prova
idônea da relação jurídica. 2. A inexistência de indícios de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 85, § 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022; TJMT, RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO NETO SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (Proc. no 1000624-67.2025.8.11.0036), ajuizada em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das contratações e a inexistência de ilicitude nos descontos
(cf. Id. no
350990943
)
.

O
apelante afirma que não realizou as contratações dos empréstimos consignados, alegando fraude e ausência de manifestação de vontade válida.

Aduz que houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial requerida.

Enfatiza que os documentos digitais apresentados pelas instituições financeiras seriam insuficientes para comprovar a contratação.

Defende que a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência dos contratos, com restituição dos valores e indenização por danos morais.

Sustenta no mérito a ocorrência de fraude e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Pede então o provimento do recurso
(cf. Id. no
350990944
)
.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença
(cf. Ids. no
350990950
e
350990951
)
.

É o relatório

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimos consignados e suposta fraude em operações firmadas digitalmente.

Os objetos desta lide revisional são os contratos apresentados pelas instituições financeiras, a validação por biometria facial, a geolocalização e a comprovação da transferência dos valores.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve contratação válida e se há elementos capazes de infirmar a prova documental apresentada pelas instituições financeiras.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se os documentos apresentados pelos bancos comprovam a regularidade das contratações e a efetiva disponibilização dos valores.

Em relação à queixa recursal do autor, observa-se que a instituição financeira
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

apresentou a
Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente
(
cf.
Id.
no
350990907), acompanhada de validação por biometria facial e registros de geolocalização, bem como o
comprovante de transferência bancária (TED)
realizado diretamente à conta do autor (
cf.
Id.
no
350990905), evidenciando a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

Por sua vez, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
também demonstrou a regularidade da operação mediante a juntada do
contrato firmado
eletronicamente

(
cf.
Id.

no
350990925
), igualmente validado por biometria facial, além de comprovar a
transferência dos valores ao autor por meio de TED
, conforme documento constante à pág. 53 dos autos, o que reforça a efetiva concretização do negócio jurídico.

Por um lado,
o apelante sustenta desconhecer as contratações; por outro lado as instituições financeiras demonstraram, de forma robusta e individualizada, a regularidade das operações.

De outro lado, restou comprovada, por ambas as rés, a efetiva liberação dos valores diretamente à conta do autor, circunstância que afasta a alegação de fraude e corrobora a validade das contratações impugnadas.

A alegação de que os valores não foram recebidos não encontra respaldo, pois os comprovantes de transferência juntados aos autos confirmam a disponibilização do crédito.

Da mesma forma, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso, inexistem indícios concretos de fraude ou vício de consentimento que justifiquem a realização de prova pericial, sendo desnecessária a dilação probatória.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais(TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,publicadono DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTEPARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito
praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,publicadono DJE 12/07/2022) (grifeie negritei).

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restoudemonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,publicadono DJE 18/03/2024)
.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. ((N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,publicadono DJE 10/04/2024, TJ/MT)
.

Portanto, comprovadas a contratação e a liberação dos valores, não há que se falar em inexistência da relação jurídica, tampouco em repetição de indébito.

Quanto à alegação de dano moral, ausente qualquer ato ilícito, não há fundamento para a indenização pretendida.

O apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem comprovar irregularidade capaz de afastar os documentos apresentados pelas instituições financeiras.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a comprovação da contratação e da liberação dos valores afasta a tese de fraude.

Por fim, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026